Tribunal: STF
Processo: ARE 806492
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ato administrativo. Controle judicial. Ausência de violação à separação dos poderes. 4. Concurso público. Requisitos específicos de ingresso no serviço público. Necessidade de previsão em lei. 5. Ilegalidade do ato da Administração Pública, com base em lei local e no edital do certame. Incidência dos Enunciados 279, 280 e 454 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.